Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013857-45.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ATOS EXECUTÓRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[ALINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 752.468.991-87 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (AGRAVANTE), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (AGRAVADO), JORDANO PAES DE BARROS - CPF: 060.958.878-87 (AGRAVADO), LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS - CPF: 100.357.451-34 (AGRAVADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), ALVARO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 037.252.961-54 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LAUDEMIRO JOSE COSTA BUENO - CPF: 033.746.141-40 (ADVOGADO), RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - CPF: 040.027.474-41 (ADVOGADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 071.748.331-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDA A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), QUE O PROVEU.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA AVALIAÇÃO E LEILÃO DE IMÓVEL. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO. EXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES APÓS A APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da Carta Precatória nº 547-24.2017.8.11.0079, expedida nos autos da execução nº 412394-37.2014.8.09.0137, até o trânsito em julgado de recurso especial interposto, cuja decisão foi revertida em agravo interno, havendo, ainda, pendência de apreciação de impugnações após o julgamento do agravo interno.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão do feito, apesar de o recurso especial não possuir efeito suspensivo automático, diante da pendência de impugnações e do princípio da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

Embora o recurso especial não tenha efeito suspensivo, a prudência recomenda aguardar o trânsito em julgado, tendo em vista que a decisão foi revertida em agravo interno, com impugnações ainda pendentes de apreciação pelo STJ.

A suspensão evita decisões conflitantes e preserva a segurança jurídica, princípio basilar do processo civil.

Não há prejuízo irreparável às partes, sendo medida adequada e proporcional diante do estágio processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a suspensão de carta precatória destinada à avaliação e leilão de imóvel quando ainda pendente o trânsito em julgado de recurso especial, revertido em agravo interno com impugnações, prevalecendo o princípio da segurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC,
arts
. 995, 1.029, §5º, e 313, V, a.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALBERTO DOURADO
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código nº 45974 (cuja finalidade é avaliar, leiloar e arrematar bem imóvel (Fazenda Guanabara IV, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT), em face de execução n. 412394-37.2014.8.09.0137, que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, envolvendo o Agravante,
ALBERTO DOURADO
e os Agravados,
CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCIENE OLIVEIRA PAES DE BARROS
,
REJEITOU
Embargos de Declaração opostos por ALBERTO DOURADO e
DETERMINOU a suspensão da tramitação processual da Carta Precatória até o trânsito em julgado do Recurso Especial ou ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) A Carta Precatória em trâmite na origem foi expedida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, no bojo da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo agravante ALBERTO DOURADO, com o objetivo de proceder à avaliação, leilão e arrematação do imóvel rural denominado Fazenda Guanabara IV, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, objeto da matrícula n. 1.663”; que “(...) A adjudicação foi objeto de impugnação pelos agravados (executados), culminando no julgamento do Recurso Especial n. 2.102.012/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em acórdão da Quarta Turma, confirmou a validade da adjudicação e avaliação da área matriculada sob o n. 1.663 em favor do agravante, determinando a realização de nova avaliação exclusivamente quanto à matrícula n. 1.621, pertencente a outro codevedor”; que “(...) Em paralelo, o Exmo. Ministro Raul Araújo, relator no STJ, declarou a perda superveniente do objeto da Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT, bem como da medida liminar que suspendia os efeitos da adjudicação, haja vista apreciação do mérito do Recurso Especial n. 2.102.012/MT”.

Afirma que “(...) o agravante peticionou nos autos da Carta Precatória para que fosse determinada a retirada da averbação restritiva no registro da matrícula n. 1.663, a fim de consolidar a adjudicação reconhecida em decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça”; e “(...) Ao apreciar o pedido, o douto Juízo a quo expressamente reconheceu sua competência para apreciar o pedido de baixa da restrição no registro imobiliário e para determinar o cumprimento da decisão do STJ, nos exatos termos firmados na Reclamação Constitucional nº 1010836-32.2023.8.11.0000 julgada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Contudo, mesmo reconhecendo sua competência, o Juízo agravado indeferiu o pedido e determinou a suspensão do trâmite da carta precatória, sob o argumento de que deveriam ser aguardados o julgamento e o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos junto ao STJ no âmbito do Recurso Especial n. 2.102.012/MT — embargos estes que não foram recebidos com efeito suspensivo, nem tampouco atribuíram qualquer suspensão à eficácia da decisão de mérito”.

Defende a reforma da decisão, alegando a eficácia da decisão colegiada proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 2.102.012/MT e consolidou, de forma definitiva, a adjudicação da matrícula n. 1.663 em favor do Agravante.

Diz que “(...) a Corte Cidadã afastou qualquer ordem de nova avaliação sobre essa área e restringiu a necessidade de avaliação apenas à matrícula n. 1.621. As áreas referentes às matrículas n. 1663 e 1621 são de codevedores distintos”; que “(...) Complementarmente, na Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT, o Exmo. Ministro Raul Araújo expressamente reconheceu a perda superveniente do objeto da liminar anteriormente concedida, que havia acarretado a restrição imobiliária, assentando que o julgamento de mérito do REsp 2.102.012/MT, INPENDENTEMENTE DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO, extingue automaticamente os efeitos da tutela provisória, conforme pacífica jurisprudência do STJ”; que “(...) A despeito da clareza das decisões superiores, o Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT tem se recusado a cumprir a determinação de baixa da restrição imobiliária, sob o equivocado argumento de que deveria aguardar o trânsito em julgado dos embargos de declaração opostos perante o STJ — embargos esses que, frise-se, não foram recebidos com efeito suspensivo e cuja atribuição de eficácia suspensiva não foi sequer requerida pela parte agravada”.

Assevera que “(...) Nos termos do artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC, os recursos interpostos não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessário ato expresso da autoridade competente para sua concessão”.

Argumenta que “(...) não há decisão do Exmo. Ministro Raul Araújo, relator do recurso especial e da tutela cautelar antecedente, ou do respectivo Colegiado conferindo efeito suspensivo aos embargos de declaração, de modo que inexiste qualquer fundamento jurídico com aptidão para sustentar o entendimento pela suspensão da Carta Precatória e, menos ainda, do imediato cumprimento da decisão do C. STJ”.

Aponta que “(...) A prática adotada pelo douto Juízo de primeiro grau configura, em verdade, flagrante violação à hierarquia jurisdicional, afrontando a autoridade do C. STJ, os princípios da primazia da decisão de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 4º do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/88)”.

Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando o preenchimento dos requisitos autorizadores: “(...) a probabilidade do direito está demonstrada pelo julgamento de mérito do Recurso Especial n. 2.102.012/MT pela Colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu expressamente o direito do agravante à adjudicação do imóvel descrito na matrícula n. 1.663 do CRI de Ribeirão Cascalheira/MT, afastando qualquer necessidade de nova avaliação quanto a essa área. 46. Além disso, no âmbito da Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT, o Ministro Raul Araújo, relator, revogou a liminar anteriormente concedida ao agravado Clodoveu Alves ao reconhecer a perda superveniente do objeto, nos termos da jurisprudência consolidada do próprio STJ. 47. Outrossim, os embargos declaratórios opostos no Superior Tribunal de Justiça sequer contaram com requerimento de efeito suspensivo. Vale dizer, não bastassem os embargos não possuírem efeito suspensivo, este último sequer foi requerido pela parte agravada. 48. Se isso não fosse suficiente, este E. Tribunal de Justiça Mato-Grossense, ao julgar os embargos de declaração na Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000 no mês de abril de 2025, acolheu parcialmente o recurso do embargante para expressamente determinar o cumprimento da decisão do C. STJ. 49. A probabilidade do direito também se afigura evidenciada no tratamento diferenciado que vem sendo conferido às partes pelo juízo. Isso porque, quando da concessão da liminar na Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT, deferida pelo Exmo. Ministro Raul Araújo em 28/09/2023, o mesmo juízo de Ribeirão Cascalheira/MT cumpriu a ordem de imediato, expedindo ofício ao Cartório de Registro de Imóveis em apenas 9 (nove) dias, mais precisamente no dia 06/10/2023. Contraditoriamente, quando a decisão beneficiou à parte agravante, o mesmo Juízo vem se negando a expedir uma simples “contraordem”. 50. Noutro giro, o periculum in mora decorre da postura omissiva do Juízo de primeiro grau, que, mesmo reconhecendo sua competência, recusa-se a dar cumprimento à ordem superior, impedindo o agravante de consolidar sua titularidade plena sobre o imóvel adjudicado. Como consequência direta, o agravante encontra-se impedido de formalizar novo arrendamento agrícola, contratar linhas de crédito rural, pagar os tributos incidentes sobre o imóvel, a exemplo do ITR, explorar a área economicamente e garantir sua regularidade fundiária. Trata-se de lesão de natureza continuada e de efeitos concretos, especialmente grave diante do calendário agrícola e das exigências de financiamento do setor. 51. A situação, portanto, não se limita a risco abstrato; os danos são reais, atuais e mensuráveis, com potencial de comprometer safras inteiras e contratos comerciais, além de gerar responsabilidade patrimonial futura”.

Pede “(...) de plano, o conhecimento e o processamento do presente agravo de instrumento, com o deferimento da tutela provisória de urgência requerida nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para que seja determinado ao Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT que, em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, dê regular prosseguimento à Carta Precatória, para fins de: a) expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para baixar a averbação restritiva incidente sobre a matrícula n. 1.663, consolidando a titularidade dominial do agravante; e b) avaliação da fração do imóvel localizado na matrícula 1621 (em nome de Clodoveu Alves) ou, subsidiariamente, que este Tribunal expeça, diretamente, ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente para baixar a averbação restritiva incidente sobre a matrícula n. 1.663. 57. Ao fim, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da tutela de urgência requestada, de modo a reformar integralmente a decisão agravada, para que seja reconhecida a plena eficácia da adjudicação em favor do Agravante, nos exatos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.102.012/MT, com a determinação da baixa de gravames e restrições imobiliárias, bem como para que seja dado regular processamento à Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, a fim de que seja avaliada a área localizada na matrícula 1621”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, os Agravados Clodoveu Alves Cabral, Jordano Paes de Barros e Lucilene Oliveira Paes de Barros, pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

O objeto deste agravo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Carta Precatória n. 547-24.2017.8.11.0079, Código nº: 45974 (cuja finalidade é avaliar, leiloar e arrematar bem imóvel (Fazenda Guanabara IV, localizado no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT), em face de execução n. 412394-37.2014.8.09.0137, que tramita na Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, envolvendo o Agravante,
ALBERTO DOURADO
e o Agravados,
CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCIENE OLIVEIRA PAES DE BARROS
,
REJEITOU
Embargos de Declaração opostos por ALBERTO DOURADO e
DETERMINOU a suspensão da tramitação processual da Carta Precatória até o trânsito em julgado do Recurso Especial ou ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Há que ser mantida a decisão recorrida e ratificados os termos da decisão liminar por mim lançada:

“(...) Não se desconhece o teor da respeitável decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de Recurso Especial n. 2.102.012/MT, e nem que os recursos interpostos no STJ, ao menos neste feito, não possuem determinação expressa de efeito suspensivo (inclusive o próprio Recurso Especial interposto não detinha efeito suspensivo); todavia, diante da apresentação de impugnações no mencionado Recurso Especial, que foi desprovido, mas que teve o resultado revertido em Agravo Interno, NÃO CONSIDERO um despautério, e nem que se constitua desobediência do Juízo “a quo” a suspensão da Carta Precatória, sendo prudente aguardar a apreciação das impugnações.

Inclusive, nos autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1009309-45.2023-45.2023.8.11.0000, os quais já se encontravam pautados, apresentados por ALBERTO DOURADO,
DETERMINEI
a suspensão do feito, acolhendo pedido do Embargante, ora Agravante, até o trânsito em julgado do
REsp.
n. 2101012/MT.

Portanto, seguindo a mesma linha, considero plausível a suspensão determinada pelo Juízo singular”.

À luz do que dispõe o art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, tal posicionamento visa resguardar a todos os envolvidos, segundo os princípios da segurança jurídica e da plena possibilidade de reversão da decisão, até o trânsito em julgado no c. Superior Tribunal de Justiça, eis que apesar do Recurso Especial n. 2.102.012/MT, e nem que os recursos interpostos no STJ, não possuírem efeito suspensivo, é incontroverso que existem impugnações a serem apreciadas no referido Tribunal, salientando-se que o próprio Recurso Especial mencionado teve resultado revertido por julgamento de Agravo Interno nele interposto.

Assim, em razão das impugnações pendentes de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente plausível a manutenção da decisão do Juízo “a quo”:

“(...) Observa-se que o mesmo
decisum
que reconheceu a competência deste juízo também determinou, expressamente, a suspensão do trâmite da Reclamação até o trânsito em julgado do REsp 2.102.012/MT, face à pendência de embargos de declaração no STJ que poderiam, em tese, alterar o julgado. Esta determinação de suspensão, embora formalmente direcionada àqueles autos, projeta seus efeitos sobre esta carta precatória, que constitui o próprio objeto daquela medida.

Seguindo essa linha de raciocínio, a interpretação que se extrai é que o Tribunal, ao reconhecer/sinalizar expressamente a competência deste juízo para o cumprimento da precatória, imediatamente estabeleceu, mediante o uso da conjunção adversativa "
todavia
" (ideia que se contrapõe, limita ou restringe a oração anterior), uma limitação temporal ao exercício desta competência, determinando não apenas a suspensão da Reclamação, mas também, por consequência lógica, a suspensão da própria tramitação desta precatória até o aludido trânsito em julgado.

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que, embora formalmente competente para a prática dos atos materiais decorrentes do acórdão do STJ, este Juízo encontra-se, por ora, impedido de impulsionar o feito, em razão da expressa determinação de suspensão imposta pelo TJM, preservando assim o
status quo
e evitando a prática de atos que eventualmente possam tornar-se incompatíveis com o pronunciamento definitivo do STJ.

Por fim, registro que, embora o recurso especial não possua efeito suspensivo automático (
arts
. 995 e 1.029, §5º, CPC), o TJMT, ao apreciar o pedido formulado por ALBERTO DOURADO nos autos da Reclamação nº 1010836-32.2023.8.11.0000 (ID 280909879), excepcionalmente atribuiu efeito suspensivo aos presentes autos até o trânsito em julgado do REsp 2.102.012/MT. Assim, a presente decisão observa a suspensão imposta pela instância superior, preservando a autoridade e a lógica decisória estabelecida tanto pelo TJMT quanto pelo STJ.

Caso a(s) parte(s) entenda(m) de forma diversa, faculta-se esclarecimentos ao TJMT pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porquanto tempestivos e adequados formalmente.
RECONHEÇO,
porém, a perda superveniente do seu objeto, nos moldes da fundamentação supra.

Por conseguinte
, ratifico a competência desta Vara para a prática dos atos materiais necessários à efetivação da decisão do STJ
e, em cumprimento à ordem emanada do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
DETERMINO
:

a) a suspensão da tramitação da presente Carta Precatória nesta Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, até o trânsito em julgado do REsp nº 2.102.012/MT ou ulterior deliberação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

b) a manutenção da averbação restritiva na matrícula nº 1.663, como medida conservatória destinada a impedir a alienação ou oneração do imóvel até decisão definitiva ou determinação diversa da instância superior;

c) a comunicação ao Desembargador Relator da Reclamação Constitucional nº 1010836-32.2023.8.11.0000, mediante envio da presente decisão via Malote Digital, dispensada a expedição de qualquer outro documento em homenagem aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade.

Cientifiquem-se as partes e, preclusa a decisão, mantenham-se os autos no classificador “[CIV] - Processo suspenso”.

Ribeirão Cascalheira/MT, datado e assinado eletronicamente.

Michele Cristina Ribeiro de Oliveira

Juíza Substituta”

Não foi outro o entendimento do Juízo da Comarca de Rio
Verde-GO
, nos autos de Execução de
Titulo
Extrajudicial n. 0412394-37.2014.8.09.0137, cujo objeto tem relação direta com a Carta Precatória em questão (n. 0000547-24.2017.8.11.0079, feito originário neste Agravo de Instrumento).

Passo a transcrever um trecho da decisão do Juízo goiano:

“(...) analisando o sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observo que o referido recurso especial ainda não teve seu trânsito em julgado configurado, encontrando-se, no momento, com pendência de intimação para manifestação do Ministério Público Federal, com a possibilidade de adoção de ulteriores medidas e criação de novas pendências.

No entanto, por se tratar de matéria que versa de forma indissociável com o mérito da presente execução, e com vistas a garantir a segurança jurídica e pleno deslinde do feito, entendo que estes autos deverão ser suspensos até o deslinde definitivo do REsp 2102012-MT, haja vista que eventual decisão proferida no julgado poderá influir diretamente no mérito desta execução.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 313, V, "a" do Código de Processo Civil, determino a suspensão destes autos até o julgamento definitivo, com trânsito em julgado, do REsp 2102012-MT, vinculado aos autos da carta precatória de nº 0000547-24.2017.8.11.0079”.

Assim, imperiosa a manutenção da bem lançada decisão do Juízo “a quo”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
R
.
M
ÁRCIO APARECIDO GUEDES (
2
º

VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
)
:

A
companho o voto do e. Relator.

SESSÃO DE
30
DE O
UTUBRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alberto Dourado
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Carta Precatória n.º 0000547-24.2017.8.11.0079.

Todavia, para a adequada compreensão da controvérsia, indispensável breve relato da ação principal.

Verifica-se que a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano ajuizou, em 06/11/2014, Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta Fungível em face de Clodoveu Alves Cabral, Jordano Paes de Barros e sua esposa Lucilene Oliveira Paes de Barros, com fundamento em Escritura Pública de Confissão de Dívida, posteriormente aditada, que previa a quitação da obrigação mediante entrega de grãos (milho e soja).

A Exequente sustentou que os devedores se comprometeram a entregar 163.982,60 sacas de milho e 16.398,26 sacas de soja, em parcelas, mas deixaram de cumprir parte da obrigação, ocasionando o vencimento antecipado do saldo remanescente, conforme previsão contratual expressa.

Requereu, assim, a citação dos Executados para efetuarem a entrega de 158.733,26 sacas de milho e 42.697,13 sacas de soja (quantidades atualizadas), ou apresentarem embargos. Na falta de cumprimento voluntário, pleiteou a expedição de mandado de busca e apreensão dos grãos.

Atribuiu à causa o valor de R$ 5.197.507,58 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e oito centavos).

A execução, autuada sob o n.º 201404123940, tramitou perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, sendo convertida, em 15/08/2016, em Execução por Quantia Certa.

Em 31/10/2016, a Exequente informou que o débito atingia o montante de R$ 12.018.645,26 (doze milhões, dezoito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Requereu a homologação dos cálculos e a penhora reduzido a termo nos próprios autos.

Na decisão proferida em 28/11/2016, o Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO determinou a redução, por termo, da penhora sobre duas áreas rurais, localizadas no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, integrantes da Fazenda Guanabara IV, com 242ha e 2.328,1562ha, matriculadas, respectivamente, sob os n. 1621 e 1663 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Determinou, ainda, a expedição de Carta Precatória para avaliação e leilão dos imóveis penhorados, com observância da necessária intimação dos cônjuges.

O Termo de Redução de Penhora foi lavrado em 07/12/2016, constando como depositário do imóvel de matrícula n.º 1621 o executado Clodoveu Alves Cabral, e, do imóvel de matrícula n.º 1663, o executado Jordano Paes de Barros.

A
Carta Precatória
foi distribuída sob o
n. 0000547-24.2017.8.11.0079
(código 45974) à
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT
.

Em 12/07/2017, o Juízo deprecado determinou a expedição de mandado de avaliação dos bens penhorados, com intimação das partes para manifestação sobre o respectivo laudo, facultando a Cooperativa Exequente, posteriormente, manifestar eventual interesse na adjudicação ou alienação particular dos imóveis.

No Laudo de Avaliação elaborado em 07/08/2017, o oficial de justiça avaliou a Fazenda Guanabara IV no montante de R$ 14.185.940,00 (quatorze milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais).

Em 10/08/2017, a Exequente manifestou expressa concordância com o laudo e requereu que, após a regular intimação dos Executados, fosse deflagrada a fase expropriatória, por meio de leiloeiro devidamente credenciado junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em 28/08/2017, o Executado Clodoveu Alves Cabral apresentou impugnação ao laudo de avaliação, instruindo-a com avaliação unilateral que atribuiu ao imóvel rural o valor de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos), quantia substancialmente superior à fixada pelo oficial de justiça.

A Cooperativa Exequente apresentou réplica em 04/09/2017.

Diante da discrepância entre os valores apurados, o Juiz singular, em 25/05/2018, entendeu necessária a realização de nova avaliação, desta vez por engenheiro agrônomo nomeado pelo juízo.

Em 15/08/2018, o executado Clodoveu Alves Cabral apresentou quesitos à perícia.

Posteriormente, em 28/09/2018, a Cooperativa Exequente requereu que o Executado Clodoveu Alves Cabral fosse intimado a recolher os honorários periciais, por ter sido ele o responsável pelo pedido de nova avaliação do imóvel rural penhorado.

Em 01/10/2018, Jordano Paes de Barros e sua esposa Lucilene Oliveira Paes de Barros, na qualidade de terceiros garantidores, requereram a juntada de procuração outorgada a novo patrono.

Em 05/10/2018, o Executado Clodoveu Alves Cabral manifestou-se contrariamente à proposta de honorários periciais (R$ 37.746,00) e requereu apresentação de nova proposta.

Alegou, ainda, que as partes se encontravam em tratativas avançadas de composição amigável, abrangendo todas as questões discutidas nos autos, o que tornaria desnecessária a realização da perícia técnica. Requereu, assim, o sobrestamento do feito por 60 (sessenta) dias.

Em 08/10/2018, a Exequente informou não ter interesse na suspensão do processo.

Diante do prolongado trâmite processual, o Juiz
a quo
, em 21/05/2019, intimou as partes para que manifestassem quanto à existência de eventual acordo ou concordância com a proposta de honorários periciais, advertindo que, em caso de inércia ou discordância, seria determinada a devolução da Carta Precatória ao Juízo deprecante (2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO).

Em 23/05/2019, a Exequente se opôs à pretensão de suspensão ou devolução da Carta Precatória, sustentando que já havia suportado expressivo desembolso com a avaliação realizada em 07/08/2017, há quase dois anos. Aduziu que os intervenientes garantidores da dívida, também proprietários do bem, anuíram expressamente com o valor atribuído e que a devolução da carta ao juízo deprecante seria medida descabida, porquanto o instrumento visava, precipuamente, à avaliação e realização da praça do imóvel constrito.

Requereu, portanto, a homologação do laudo pericial elaborado pelo oficial de justiça (R$ 14.185,940,00), diante da inércia do Executado em efetuar o pagamento dos honorários periciais para a segunda avaliação imobiliária, bem como a imediata designação do leilão judicial do bem, a ser conduzido por leiloeiro oficial credenciado junto ao TJMT, com a realização da praça até agosto de 2019.

Em 29/05/2019, o executado Clodoveu Alves Cabral reiterou as teses de impugnação quanto ao valor dos honorários periciais, e requereu a intimação do perito para apresentação de nova proposta de valores, bem como a possibilidade de parcelamento do montante arbitrado.

Em 09/07/2019,
Alberto Dourado
(ora Agravante) informou que, por meio de Escritura Pública de Cessão de Crédito, lavrada no 1º Tabelionato de Notas de Rio Verde/GO, a Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano lhe cedeu e transferiu o crédito objeto da Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente.

Por consequência, requereu: i) a substituição voluntária da parte credora, com a correspondente alteração do polo ativo da execução;
ii
) o reconhecimento de sua sub-rogação nos direitos da credora originária, com a assunção de todos os direitos, ações, privilégios e garantias anteriormente conferidos à cedente;
iii
) a intimação dos Executados, por intermédio de seus patronos, para ciência da cessão e regular prosseguimento do feito, nos termos da lei.

Em 07/10/2019, Alberto Dourado manifestou concordância com o valor dos honorários periciais apresentados pelo perito nomeado e declarou-se disposto a custeá-los integralmente, com o intuito de viabilizar a realização célere da avaliação do bem.

O Juiz singular fixou o prazo de 48h para o recolhimento dos honorários periciais.

Em 28/10/2019, Alberto Dourado juntou aos autos o comprovante de pagamento correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários, totalizando R$ 18.873,00 (dezoito mil, oitocentos e setenta e três reais).

Em 04/12/2019, o perito judicial apresentou o laudo de avaliação, concluindo que o imóvel denominado Fazenda Guanabara IV possuía valor venal total de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavos), sendo:

R$ 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos) relativos ao valor da terra nua;

R$ 480.570,00 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e setenta reais) correspondentes às benfeitorias;

R$ 8.725,00 (oito mil, setecentos e vinte e cinco reais) o preço médio do hectare em área beneficiada e sem restrições;

R$ 4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) o preço médio do hectare em área com vegetação nativa ou restrição de uso decorrente de embargos ambientais.

Por fim, em 06/12/2019, o perito apresentou as respostas aos quesitos formulados pelo Executado, complementando o laudo pericial.

Em 12/12/2019, Alberto Dourado manifestou concordância com o laudo de avaliação e
requereu a adjudicação dos bens penhorados pelo valor apurado
. Esclareceu que a Carta Precatória foi expedida com a finalidade de avaliação, leilão e arrematação dos imóveis, e que os atos de expropriação devem ocorrer no juízo deprecado, conforme preceitua o Código de Processo Civil.

Sustentou que a adjudicação constitui a forma preferencial de expropriação, nos termos do art. 825, inciso I, do CPC, permitindo ao credor satisfazer seu crédito mediante a transferência dos bens penhorados, desde que ofereça preço não inferior ao valor da avaliação, conforme dispõe o art. 876 do mesmo diploma legal.

Ressaltou, ainda, que tal modalidade depende de requerimento da parte interessada, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

Aduziu que os imóveis já haviam sido avaliados em R$ 14.185.940,00 (catorze milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais), valor impugnado pelo Executado sem fundamento jurídico, com caráter meramente protelatório.

Após
a realização
de nova perícia, o perito judicial fixou o valor em R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo), montante próximo ao da primeira avaliação, o que, de acordo com o Exequente, reafirma a regularidade e a coerência dos laudos oficiais.

Informou que o
débito atualizado
em 10/12/2019 alcançava
R$ 17.291.170,41
(dezessete milhões, duzentos e noventa e um mil, cento e setenta reais e quarenta e um centavo), quantia superior ao valor dos bens penhorados, reforçando a viabilidade e a proporcionalidade da adjudicação. Diante disso, reiterou sua concordância com o laudo pericial e
requereu a adjudicação dos imóveis
em conformidade com os
arts
. 825 e 876 do CPC, invocando os princípios da celeridade e da economia processual.

Em 19/12/2019, o Executado Jordano Paes de Barros apresentou impugnação ao laudo pericial, sob a alegação de que não foi observada as normas técnicas da ABNT. Requereu, assim, a homologação do laudo particular já encartado aos autos, que atribuiu ao imóvel o valor de R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos).

De forma subsidiária, pleiteou a realização de nova perícia, com base no art. 480 do CPC, requerendo que o novo perito fosse expressamente advertido a seguir rigorosamente as normas da ABNT, especialmente a NBR 14.653, aplicável às avaliações de imóveis rurais. Por fim, com fundamento no art. 477, §1º, do CPC, requereu prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação de laudo elaborado por assistente técnico.

Em 24/01/2020, Alberto Dourado manifestou sobre a impugnação formulada por Jordano Paes de Barros, sustentando que o Executado atua de forma protelatória, valendo-se de expedientes processuais para atrasar o andamento da execução.

Relembrou que a Carta Precatória para avaliação dos bens foi distribuída em 03/03/2017, ocasião em que o oficial de justiça avaliou os imóveis penhorados em R$ 14.185.940,00 (catorze milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais). Posteriormente, o Executado Clodoveu Alves Cabral apresentou avaliação particular, em valor considerado irreal e desproporcional (R$ 66.822.000,86).

Diante da divergência, foi nomeado perito judicial, que fixou o valor global em R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo).

O Exequente destacou que as duas avaliações oficiais (a do oficial de justiça e a do perito) apresentaram valores próximos, evidenciando a consistência técnica dos laudos e a inconsistência do valor particular apresentado pelos Executados. Assim, reiterou sua concordância com o valor apurado e insistiu pela adjudicação dos bens, com base nos
arts
. 825 e 876 do CPC.

Asseverou, ainda, que a impugnação apresentada por Jordano Paes de Barros é infundada e revestida de má-fé, uma vez que o referido executado não detém mais a propriedade dos imóveis, os quais foram alienados a Clodoveu Alves Cabral, conforme comprovam os registros imobiliários. Argumentou, ademais, que Jordano Paes de Barros carece de legitimidade para impugnar a avaliação, à luz do art. 873 do CPC.

Ao final, requereu o indeferimento integral dos pedidos formulados por Jordano Paes de Barros, a homologação do valor atribuído pelo perito judicial e a consequente adjudicação dos bens penhorados ao credor.

Em 03/02/2020, Clodoveu Alves Cabral apresentou impugnação ao laudo pericial referente à avaliação da Fazenda Guanabara IV, situada no município de Bom Jesus do Araguaia/MT, com área
total
de 2.570,1562ha (matrícula n. 1621 e 1663).

Contestou o valor atribuído pelo perito judicial (R$ 16.037.111,41) e afirmou ser incompatível com o valor de mercado, uma vez que laudo particular elaborado pelo engenheiro agrônomo Alexandre Ribeiro dos Santos estimou o mesmo imóvel em R$ 66.822.000,86 (sessenta e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil e oitenta e seis centavos), o que revela discrepância significativa entre as avaliações.

Alegou que o perito judicial não observou os métodos técnicos previstos nas normas da ABNT aplicáveis à avaliação de bens, como os métodos comparativo de dados de mercado, de capitalização da renda e evolutivo, limitando-se a estimativas desprovidas de base técnica adequada.

Requereu que o avaliador fosse intimado a apresentar novo laudo, desta vez em conformidade com as normas técnicas da ABNT, justificando as divergências entre os valores apurados.

Subsidiariamente, pediu que, caso o perito reconhecesse não possuir capacitação técnica para proceder à avaliação conforme as exigências normativas, informasse tal limitação ao juízo.

Em 27/02/2020, o Juiz deprecado rejeitou as impugnações apresentadas pelos Executados e
homologou o laudo pericial
elaborado pelo perito judicial, fixando o valor do imóvel em
R$ 15.556.541,41
(quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavo).

Entendeu que o valor apurado não destoava daquele atribuído pelo oficial de justiça, sendo a diferença entre ambas as avaliações justificável diante do alto valor do bem e do lapso temporal superior a dois anos entre as medições.

Considerou, por outro lado, excessiva e desproporcional a avaliação unilateral apresentada pelo Executado, cujo valor correspondia a mais de quatro vezes o montante apurado pelo perito judicial.

Destacou que o laudo oficial é imparcial, confeccionado por profissional nomeado pelo juízo e amparado por outro ato oficial (a avaliação do oficial de justiça), devendo, portanto, prevalecer sobre a avaliação particular.

Rejeitou a alegação de descumprimento da ABNT-NBR 14.653-3, ressaltando que o CPC disciplina a prova pericial em capítulo próprio, não impondo observância obrigatória às referidas normas técnicas.

Reconheceu a tempestividade das
impugnações
, mas as
julgou improcedentes
, declarando ainda precluso o prazo para apresentação de parecer do assistente técnico.

Por fim,
deferiu a adjudicação do imóvel
de
matrícula n.º 1.663
, do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, com
área de 2.328 hectares
, em favor do exequente Alberto Dourado, determinando a lavratura e assinatura do auto e da carta de adjudicação, bem como a intimação do Juízo deprecante e as demais comunicações de estilo.

Em 05/03/2020, Alberto Dourado opôs embargos de declaração, apontando omissão na decisão quanto ao imóvel de matrícula n.º 1.621, com área de 242 hectares, que igualmente integra a Fazenda Guanabara IV e fora objeto de penhora e avaliação.

Alegou que a adjudicação deve compreender a totalidade do bem, abrangendo ambas as matrículas.

Sustentou, ainda, erro material na decisão, por ter sido considerado como valor da avaliação o montante de R$ 15.556.541,41 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavo), correspondente apenas ao valor da terra nua, sem inclusão das benfeitorias avaliadas em R$ 480.570,00 (quatrocentos e oitenta mil, quinhentos e setenta reais).

Assim, afirmou que o valor correto da avaliação pericial é de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo), conforme expressamente indicado no laudo. Diante disso, requereu a retificação da decisão para que refletisse com exatidão o conteúdo dos autos.

Na mesma data, o executado Clodoveu Alves Cabral também apresentou Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material quanto ao valor homologado e omissão acerca do laudo técnico particular, que atribuiu valor de mercado substancialmente superior ao bem.

Sustentou, ademais, que o Juízo deprecado teria extrapolado os limites de sua competência, ao deferir a adjudicação sem autorização expressa do Juízo deprecante, notadamente diante da pendência de decisão sobre questões relevantes na origem, como a sub-rogação do crédito e a validade da cessão.

Por fim, alegou omissão quanto à ausência de intimação do Executado para manifestação sobre o pedido de adjudicação, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requereu, assim, a correção das omissões e contradições apontadas e a reforma da decisão.

Em 06/03/2020, Jordano Paes de Barros opôs Embargos de Declaração, sustentando que a decisão embargada seria nula, por haver extrapolado os limites da carta precatória expedida pelo Juízo da Comarca de Rio Verde/GO. Argumentou que, sendo a finalidade da deprecata apenas a realização do leilão do bem, não poderia o Juízo deprecado ter deferido a adjudicação do imóvel em favor do Exequente, sob pena de usurpação de competência.

Em 29/06/2020, o Juiz singular proferiu decisão acolhendo parcialmente os embargos opostos pela parte Executada, apenas para corrigir erro material na decisão e homologar a avaliação do imóvel no montante de R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo), conforme o laudo pericial judicial.

No tocante aos demais pontos suscitados, negou provimento aos
Aclaratórios
.

Na mesma decisão, o magistrado acolheu também os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente, com o objetivo de suprir omissão anteriormente verificada, para fazer constar expressamente que a
adjudicação da Fazenda Guanabara IV abrange as matrículas n.º 1.663 e n.º 1.621
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, bem como para reafirmar o valor da avaliação homologada em R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo).

Determinou, por fim, que após o
trânsito em julgado da decisão
, fossem adotadas as providências necessárias à expedição do termo e da carta de adjudicação em favor do Exequente, com posterior cumprimento das diligências determinadas, baixas de estilo e devolução dos autos ao Juízo deprecante.

Em 09/07/2020, Alberto Dourado apresentou manifestação, sustentando que, embora o magistrado tenha condicionado a expedição do auto de adjudicação ao trânsito em julgado da decisão, tal requisito não é exigido pelo art. 877 do CPC.

Argumentou que, decorridos cinco dias e decididas eventuais questões incidentais, o Juiz pode imediatamente determinar a lavratura do Auto, uma vez que os recursos interpostos contra decisões interlocutórias não possuem efeito suspensivo automático, conforme o art. 995 do CPC.

Assim, requereu a expedição imediata do auto de adjudicação.

Em 21/07/2020, Jordano Paes de Barros comunicou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015448-18.2020.8.11.0000, com o propósito de reformar o
decisum
e, por consequência, revogar a homologação da avaliação judicial e a anular a adjudicação do imóvel penhorado.

Em 24/07/2020, Clodoveu Alves Cabral também noticiou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015453-40.2020.8.11.0000, insurgindo-se contra a mesma decisão que homologou a avaliação do imóvel de sua propriedade e deferiu a adjudicação em favor do Exequente.

Ambos os recursos foram distribuídos à relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, na Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.

Em 29/07/2020, o Juiz singular, ao apreciar o pedido formulado pelo Exequente, indeferiu a expedição imediata do termo de adjudicação. Reiterou que, nos exatos termos da decisão anteriormente proferida, a lavratura do referido documento permanece condicionada ao trânsito em julgado do decisum.

Ademais, em observância ao juízo de retratação previsto no art. 1.018, § 1º, do CPC, o Magistrado singular manteve
incólume
a decisão impugnada, determinando, por fim, que, em caso de desprovimento do Recurso de Agravo Interno, fosse cumprida a decisão já proferida nos autos; em sentido contrário, os autos deveriam ser conclusos para nova deliberação.

Em 05/08/2020, Clodoveu Alves Cabral informou que o Desembargador Relator havia deferido o pedido de efeito suspensivo no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1015453-40.2020.8.11.0000, razão pela qual deveria permanecer suspenso o trâmite da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 até ulterior deliberação do Egrégio Tribunal de Justiça.

Na sequência, o Juiz deprecado encartou aos autos cópia da decisão liminar proferida no RAI n.º 1015448-18.2020.8.11.0000 (interposto por Jordano Paes de Barros), em que o Desembargador Relator também concedeu efeito suspensivo.

Em 29/01/2021, Alberto Dourado noticiou que, na sessão realizada em 26/01/2021, ambos os recursos de Agravo de Instrumento foram desprovidos, pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

Destacou que eventuais recursos interpostos
contra tais
acórdãos não possuem efeito suspensivo, nos termos do art. 995 do CPC, inexistindo, portanto, óbice à imediata produção dos efeitos da decisão adjudicatória. Requereu, assim, a expedição imediata do auto de adjudicação dos imóveis, com fundamento no art. 877 do CPC.

O Juiz deprecado encartou aos autos os acórdãos dos referidos recursos, recebidos via Malote Digital.

Em 02/02/2021, Alberto Dourado juntou aos autos o comprovante de pagamento das custas referentes à expedição do auto de adjudicação.

Em 04/02/2021, o Juiz
a quo

deferiu a adjudicação da Fazenda Guanabara IV, referente às matrículas n.º 1.663 e n.º 1.621
do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, avaliada em R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo).

O Julgador
consignou
que,
ainda que não houvesse trânsito em julgado da decisão, eventual recurso não possuiria efeito suspensivo automátic
o, sendo baixa a probabilidade de modificação do
decisum
. Contudo, por prudência,
determinou a averbação
, nas respectivas matrículas, da existência da ação e da possibilidade de interposição de recursos, a fim de dar publicidade ao litígio e resguardar terceiros de boa-fé.

Em 05/02/2021, a Carta de Adjudicação foi expedida e entregue, na mesma data, à advogada do Exequente.

Em 08/02/2021, Alberto Dourado informou que, ao buscar junto à Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT para a declaração e o pagamento do ITBI, o tributo fora inicialmente calculado com base no valor da adjudicação (R$ 16.037.111,41). Entretanto, por determinação do Prefeito, a guia foi indevidamente cancelada, sob o argumento de que o cálculo deveria considerar o valor de referência municipal.

O Exequente contestou tal exigência, alegando que a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, estabelece que o valor da adjudicação ou arrematação constitui a base de cálculo do ITBI, salvo se vil, o que não se verifica no caso.

Aduziu que a adjudicação ocorreu pelo valor da avaliação judicial homologada, reconhecida pelo próprio Tribunal. Requereu, portanto, a expedição de ofício à Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT, para determinar que o ITBI seja calculado com base no valor adjudicado, sob pena de configuração do crime de desobediência (art. 330 do CP).

O pedido foi deferido em 09/02/2021 pelo Juiz deprecado.

Na mesma data (09/02/2021), Clodoveu Alves Cabral opôs Embargos de Declaração, apontando contradição na decisão que deferiu a adjudicação antes do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno.

Sustentou que o próprio Juiz singular havia condicionado anteriormente a adjudicação à preclusão das vias recursais, sem que tal trecho tivesse sido impugnado por qualquer das partes.

Alegou que a nova decisão contrariou o dispositivo legal aplicável e violou a coisa julgada. Requereu, pois, o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, para que a adjudicação somente se efetivasse após o trânsito em julgado da decisão do Agravo.

Em 10/02/2021, o mesmo executado Clodoveu Alves Cabral apresentou novo requerimento, pleiteando a realização de nova avaliação do imóvel rural penhorado. Sustentou que a avaliação realizada em dezembro de 2019 (R$ 16.037.111,41) estaria defasada, pois não refletia o valor de mercado atual, considerando que o preço da saca de soja (principal parâmetro de valorização da propriedade) quase dobrou no período, passando de R$ 77,66 (setenta e sete reais e sessenta e seis centavos) para R$ 147,66 (cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos).

Alegou que, no ano de 2013, o mesmo imóvel foi objeto de contrato de compra e venda firmado com
Klei

Dawilio
Vieira, no valor de R$ 18.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais), equivalente a 370 mil sacas de soja, o que já indicaria valor superior ao apurado pelo perito judicial. Ressaltou que o exequente Alberto Dourado atuou como representante do comprador no distrato desse contrato, possuindo, portanto, pleno conhecimento do real valor do bem, e que agiu de má-fé ao requerer a adjudicação por valor inferior.

Defendeu que, com base na cotação atual da soja, o imóvel alcançaria R$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de reais), ou seja, mais de três vezes o valor estimado na perícia judicial. Criticou a atuação do perito, apontou erro, negligência ou má-fé, e afirmou que a manutenção da avaliação resultaria em enriquecimento ilícito do credor.

Requereu, por fim, a suspensão da adjudicação e a realização de nova perícia judicial, a fim de apurar o valor real de mercado do imóvel, considerando a valorização da soja e os documentos anexados, que, segundo alegou, comprovariam a inconsistência da avaliação anterior.

Em 11/02/2021, o Departamento de Tributos e Cadastros da Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Araguaia/MT encaminhou, por e-mail, o boleto referente à taxa de ITBI, no valor de R$ 320.742,22 (trezentos e vinte mil, setecentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Em 18/02/2021,
Clodoveu Alves Cabral
opôs
Embargos de Declaração
contra a decisão que deferiu a adjudicação do imóvel, alegando omissões e contradições. Sustentou que a decisão abordou apenas a base de cálculo do ITBI, sem enfrentar a alegada incorreção do laudo de avaliação judicial, que fixou o valor do imóvel em R$ 16.037.111,41 (dezesseis milhões, trinta e sete mil, cento e onze reais e quarenta e um centavo).

Afirmou que a Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia atribuiu ao mesmo imóvel o valor de R$ 57.827.890,40 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa reais e quarenta centavos), configurando discrepância de aproximadamente R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais).

Alegou que tal diferença caracteriza enriquecimento ilícito do credor e afronta os princípios da legalidade e da justiça.

Requereu
, assim, a
suspensão
imediata da
adjudicação
, a realização de nova avaliação judicial e o chamamento da Prefeitura Municipal para intervir como
amicus
curiae
, a fim de esclarecer o valor real do bem. Fundamentou o pedido nos
arts
. 873 do CPC (possibilidade de nova avaliação) e 884 do Código Civil (vedação ao enriquecimento sem causa). Ao final, pleiteou o acolhimento do Recurso Integrativo com efeitos modificativos, para suspender a adjudicação e determinar nova perícia de avaliação.

A contraminuta do Exequente foi apresentada em 22/02/2021.

Em 16/03/2021, Alberto Dourado informou ter
registrado
a
carta de adjudicação
no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, juntou as certidões de inteiro teor das matrículas adjudicadas.

Asseverou, com base nos
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, que o registro consolidou sua propriedade plena sobre os bens, razão pela qual
requereu
a
expedição do mandado de imissão na posse
, nos termos do art. 877, § 1º, inciso I, do CPC, para o exercício de todos os poderes inerentes ao domínio.

Em 30/03/2021, o Juiz singular facultou à parte Executada o prazo de cinco dias para juntar as cinco últimas declarações do ITR referentes ao imóvel objeto da lide.

No mesmo prazo, autorizou a apresentação de eventual oposição à imissão na posse, desde que devidamente justificada.

Em 01/04/2021, Alberto Dourado reiterou que as questões relativas à avaliação e à adjudicação dos imóveis já foram definitivamente decididas pelo Magistrado de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e estão acobertadas pela preclusão.

Sustentou que novas impugnações formuladas pelo Executado configuram manobras protelatórias, e reiterou o pedido de expedição do mandado de imissão na posse, por ser legítimo proprietário e titular do direito possessório decorrente da adjudicação.

Em 09/04/2021, Clodoveu Alves Cabral apresentou manifestação em cumprimento à intimação, juntando as cinco últimas declarações do ITR do imóvel adjudicado. Esclareceu que os valores nelas constantes referem-se apenas à terra nua, sem considerar as benfeitorias existentes. Reiterou que a adjudicação ocorreu com base em valor inferior ao real de mercado, mencionando o laudo da Prefeitura Municipal e o contrato de compra e venda de 2013, que atribuíram valores significativamente superior ao bem.

Alegou que tal disparidade configura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico.

Reiterou os pedidos de suspensão da adjudicação, nova avaliação judicial e ingresso da Prefeitura como
amicus
curiae
. Ademais, manifestou contrariamente à imissão na posse, informando a existência de contrato de arrendamento firmado em 2019, com vigência até 30/08/2025, já integralmente quitado, o que, segundo afirmou, impede a retomada da posse antes do término contratual, nos termos do Estatuto da Terra.

Requereu, portanto, a suspensão da adjudicação do imóvel, a realização de nova perícia, o ingresso da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT como
amicus
curiae
, e a suspensão da imissão na posse até o fim do contrato de arrendamento (30/08/2025).

Em 12/04/2021, o gestor da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT certificou o decurso do prazo para manifestação quanto à decisão proferida em 30/03/2021.

Em 05/05/2021, o Juiz do feito rejeitou os Embargos de Declaração opostos por Clodoveu Alves Cabral, afastando igualmente as alegações relativas à base de cálculo do ITBI. Indeferiu, ainda, os demais pleitos formulados nas manifestações posteriores aos
Aclaratórios
. Ao final,
deferiu o pedido de imissão na posse em favor do Exequente
, concedendo ao Executado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.

Findo o prazo e transitado em julgado o
decisum
, determinou que a
desocupação
fosse promovida
coercitivamente
.

O mandado de imissão foi expedido em 06/05/2021 foi acompanhado, posteriormente, de certidão negativa de cumprimento, datada de 07/05/2021. Consta do documento que, ao diligenciar à Fazenda Guanabara IV, o oficial de justiça não encontrou os Executados no local, estando presente apenas o arrendatário Renato Alves, ao qual foi dada ciência formal do teor da decisão judicial.

O Exequente foi, então, intimado a se manifestar acerca da diligência negativa.

Em 25/05/2021, o Alberto Dourado noticiou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1008990-48.2021.8.11.0000, no qual se insurgiu contra o capítulo da decisão que, ao determinar a expedição do mandado de imissão na posse, condicionou expressamente a eficácia da medida ao trânsito em julgado da decisão, na hipótese de desocupação forçada do imóvel, caso não houvesse a entrega voluntária.

Em 28/05/2021, o executado Clodoveu Alves Cabral também comunicou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1009264-12.2021.8.11.0000, por meio do qual buscou a suspensão do mandado de imissão na posse, a reavaliação das provas produzidas nos autos e a determinação definitiva de nova avaliação do imóvel adjudicado.

Na decisão prefacial, o Desembargador Relator Sebastião Barbosa Farias
deferiu o pedido de antecipação de tutela
recursal formulado por Alberto Dourado no âmbito do
RAI n.º 1008990-48.2021
.8.11.0000, ao reconhecer a
desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para a desocupação forçada
em ação de execução com imissão na posse de imóvel adjudicado,
desde que esgotado o prazo para desocupação voluntária.

Inconformado, Clodoveu Alves Cabral interpôs Agravo Interno contra a referida decisão liminar.

Comunicado da decisão proferida no RAI n.º 1008990-48.2021.8.11.0000, o Juiz da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira exerceu
juízo de retratação
em relação à decisão de ID. 54848790, objeto dos Recursos de Agravo de Instrumento n.º 1008990-48.2021.8.11.0000 e n.º 1009264-12.2021.8.11.0000.

Assim, ajustou o teor do
decisum
, condicionando a
desocupação forçada apenas ao decurso do prazo concedido para a desocupação voluntária
, afastando a exigência de trânsito em julgado como requisito para a efetivação da medida.

O Juiz singular fundamentou sua decisão na natureza satisfativa do processo executivo, ressaltando ser medida de prudência e coerência processual permitir o prosseguimento da execução após o prazo voluntário, caso necessária a intervenção coercitiva.

Determinou, portanto, que, findo o prazo para desocupação espontânea, fosse promovida a desocupação forçada do imóvel, mantendo inalterados os demais termos da decisão anterior.

Ao final, determinou o cumprimento da ordem emanada pelo Desembargador Relator.

Na sequência, foi encartado aos autos da Carta Precatória o acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração n.º 1015453-40.2020.8.11.0000, oposto por Clodoveu Alves Cabral nos autos do Agravo de Instrumento interposto por ele próprio, cuja ementa restou assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL – DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS POR DISPARIDADE DE VALORES (APRESENTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA PARTE – APRESENTADO POR PERITO JUDICIAL) – APRESENTAÇÃO DE METODOLOGIA E TÉCNICA ADEQUADAS TAMBÉM PELO AVALIADOR MUNICIPAL –
AVALIAÇÃO JUDICIAL NÃO CONDIZENTE COM O MERCADO
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PROVAS QUE DEMONSTRAM O REAL VALOR DO IMÓVEL – CARACTERIZAÇÃO –
ADJUDICAÇÃO DESCONSTITUÍDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS.

Mostra-se plausível o acolhimento dos embargos de declaração quando presente o vício de omissão no que diz respeito às provas trazidas, mormente quando elas demonstram que o Laudo Pericial produzido pelo Juízo “a quo” não está em consonância com as demais provas trazidas, no que se refere ao valor do imóvel, posto que não retrata o valor de mercado e também não leva em consideração outros laudos produzidos tecnicamente, e que apontam a disparidade entre valores do imóvel periciado com outros da mesma região, o que já autoriza a realização de nova perícia, devendo-se, portanto, ser desconstituída a adjudicação realizada. (sem destaque no original)

O voto condutor, proferido pelo 2º Vogal, Desembargador João Ferreira Filho, em sessão realizada em 15/06/2021, acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, modificou o acórdão objeto da
embargabilidade
, deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto por Clodoveu Alves Cabral, cassou a decisão singular objeto do Instrumental,
determinou a realização de nova avaliação do imóvel e, por conseguinte, desconstituiu a adjudicação anteriormente deferida em favor do Exequente
.

Em 05/07/2021, os patronos do Executado Clodoveu Alves Cabral — Drs. Rubens Cruvinel Rodrigues, Edson Reis Pereira, Bruna Toledo
Pincowska
e Arthur Paula Marques — renunciaram ao mandato por motivo de foro íntimo.

Na mesma data, o executado Clodoveu Alves Cabral, agora representado pelos advogados Roberto Zampieri (OAB/MT 4094) e Ademar Francisco de Carvalho (OAB/MT 2292), encartou nos autos da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 o teor da decisão colegiada proferida no RED n.º 1015453-40.2020.8.11.0000.
Requereu
, pois, em caráter de urgência, a
suspensão de quaisquer atos expropriatórios
ou determinações de
imissão na posse
em favor do credor Alberto Dourado.

Requereu, ainda, que fosse
impedida
a
desocupação forçada
do imóvel até a realização de
nova perícia
judicial, tendo em vista a desconstituição da adjudicação anteriormente deferida.

O Executado destacou que, na sessão de julgamento realizada em 15/06/2021, os Embargos de Declaração n.º 1015453-40.2020.8.11.0000 foram acolhidos à unanimidade, após o Relator retificar o voto originalmente proferido.

Na oportunidade, o 2º Vogal, Des. João Ferreira Filho, em voto vista, acolheu os
Aclaratórios
com efeitos modificativos, cassou a decisão
a quo
, determinou nova avaliação do imóvel e, por consequência, desconstituiu a adjudicação anteriormente homologada.

Diante desse novo panorama processual, Clodoveu Alves Cabral reiterou, em caráter emergencial, o pedido de suspensão da decisão liminar proferida no ID 88852988, de modo a impedir a desocupação forçada do imóvel até a realização da nova perícia judicial, já que a adjudicação havia sido formalmente desconstituída.

Na mesma data (05/07/2021), o Juiz singular foi formalmente cientificado da decisão proferida pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1008990-48.2021.8.11.0000, por meio da qual foi deferido pedido liminar formulado pelo Agravante Alberto Dourado, a fim de suspender os efeitos da decisão impugnada, reconhecendo ser dispensável aguardar o trânsito em julgado para a desocupação forçada do imóvel objeto de execução com imissão na posse de bem adjudicado, uma vez esgotado o prazo para a desocupação voluntária.

Em 20/07/2021, o exequente Alberto Dourado, considerando esgotado o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária dos imóveis, requereu a expedição de mandado de imissão na posse, com ordem de desocupação forçada do caseiro José Francisco da Silva.

Em 21/07/2021, o executado Clodoveu Alves Cabral invocou o acórdão proferido no RED n.º 1015453-40.2020.8.11.0000 e requereu a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao Exequente, sob a alegação de que o Alberto Dourado contactou o arrendatário da área rural para promover a desocupação, elaborou um “Termo de Entrega de Posse Voluntária” e intimou o caseiro, sem respaldo legal.

Pleiteou, ainda, que o Exequente se abstenha de comparecer ao imóvel objeto do litígio, sob pena de multa e responsabilização por desobediência.

O Exequente, por sua vez, manifestou contrariamente ao pedido esclarecendo que interpôs Embargos de Declaração contra o acórdão mencionado (RED n.º 1015453-40.2020.8.11.0000), pois a
divergência
apontada pela
Turma
Julgadora limitou-se à
necessidade de nova avaliação
do imóvel,
sem desconstituir a adjudicação
.

Alegou que Clodoveu Alves Cabral carece de legitimidade para se opor à imissão de posse, uma vez que os imóveis pertenciam originalmente a Jordano Paes de Barros, terceiro garantidor que os ofereceu em garantia hipotecária.

Requereu, portanto, a expedição do mandado de imissão na posse, nos termos da petição de ID nº 61043491.

Em 28/07/2021, o Juiz
a quo
determinou a
suspensão imediata da ordem de imissão na posse, em observância ao acórdão que desconstituiu a adjudicação do imóvel
, ressalvando eventual decisão em contrário do Egrégio TJMT.

Determinou, ainda, que a parte Executada se abstenha de comparecer ao imóvel, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) passível de majoração em caso de reincidência, e ordenou a realização de nova avaliação, nomeando perito judicial.

Clodoveu Alves Cabral opôs embargos de declaração para sanar erro material, requerendo a correção da designação das partes em seus respectivos polos processuais. Pleiteou, assim, pela retificação da decisão, para constar expressamente que a proibição de ingresso no imóvel se aplica ao Exequente, e não ao Executado, evitando interpretações equivocadas e eventuais prejuízos.

O exequente Alberto Dourado igualmente opôs Embargos de Declaração, apontando obscuridade quanto aos parâmetros de valor a serem observados na nova avaliação, sustentando que esta deve refletir os valores de mercado de novembro de 2019, época da avaliação anterior.

Em 09/09/2021, o Juiz do feito foi comunicado da decisão monocrática proferida pelo Des. Sebastião Barbosa Farias na Reclamação n.º 1015009-70.2021.8.11.0000, ajuizada por Alberto Dourado, na qual o Relator julgou procedente o pedido, e reconheceu erro entre o voto oral e o voto escrito no julgamento dos Embargos de Declaração n.º 1015453-40.2020.8.11.0000.

O Desembargador cassou a decisão combatida por entender que contrariava o conteúdo do voto oral proferido na sessão, devendo prevalecer este último, de lavra do
Des. João Ferreira Filho, que não desconstituiu a adjudicação, mas apenas determinou a realização de nova avaliação
.

Determinou, ainda, a retificação do julgado e que o Juízo Reclamado (Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira) adotasse as medidas necessárias à manutenção da adjudicação do imóvel, a qual teria eficácia plena após a nova avaliação e seus desdobramentos.

Verbis
:

(...) Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar e antecipatório, proposta por ALBERTO DOURADO, em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, tendo como interessados: CLODOVEU ALVES CABRAL, JORDANO PAES DE BARROS e LUCILENE OLIVEIRA PAES DE BARROS, em razão de decisão que não observa o acórdão n. 1015453- 40.2020.8.11.0000. (...)

Assim, APRECIO o pedido de maneira monocrática, para o fim de JULGAR PROCEDENTE a reclamação nos termos requeridos, reconhecer o erro entre o voto oral e o voto escrito, CASSANDO a decisão combatida, uma vez que ela se mostra efetivamente contrária ao conteúdo real do voto proferido na sessão em que foram apreciados os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000, devendo prevalecer o voto oral proferido pelo eminente Des. João Ferreira Filho, em detrimento do voto escrito (voto vista), tendo em vista que, frise-se, no voto oral, que efetivamente demonstra a vontade do julgador, NÃO HOUVE DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL, mas sim foi exposto que haveria apenas a necessidade de nova avaliação do bem. Determino que a Secretaria proceda à retificação do julgado, a fim de adequá-lo à realidade do julgamento em questão. Remeta-se esta decisão ao Juízo “a quo”, juízo reclamado, para que tome as providências necessárias, NO SENTIDO DE MANTER A ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO, conforme voto oral proferido na sessão do dia 15/06/2021; ou seja, a adjudicação terá efeito em sua concretude, após a realização da avaliação e seus desdobramentos. Intime-se. Após, ocorrendo o trânsito em julgado, arquive-se. (com destaques no original)

Na sequência, o Exequente requereu a revogação da suspensão da imissão na posse determinada na decisão de ID. 61652015, com a expedição do respectivo mandado de imissão definitiva.

Além disso, Alberto Dourado opôs novos Embargos de Declaração, reiterando o pedido de expedição do mandado de imissão na posse.

O Juiz singular, todavia, ao apreciar o pedido, esclareceu que a avaliação do imóvel ainda constituía matéria controvertida, devendo a nova perícia refletir os valores atuais de mercado, de modo a assegurar equilíbrio entre as partes e observância ao princípio da menor onerosidade do devedor.

Ressaltou que, se o valor apurado fosse inferior ao anteriormente fixado, a execução prosseguiria normalmente; se superior, o Exequente deveria integralizar a diferença.

O mandado de imissão na posse foi expedido em 15/09/2021, e o Auto de Imissão lavrado em
20/09/2021
, data em que o
Exequente foi imitido na posse.

No dia seguinte, o Executado requereu a suspensão de qualquer ato expropriatório e a revogação da imissão de posse concedida ao credor, até o trânsito em julgado dos recursos pendentes. Requereu, ainda, a certificação sobre a intimação do Executado desde o pedido de adjudicação, nos termos dos
arts
. 876 e seguintes do CPC.

Posteriormente, Alberto Dourado interpôs novo Agravo de Instrumento, autuado sob o n.º 1018295-56.2021.8.11.0000.

O Juiz singular foi cientificado da decisão proferida pelo Des. Sebastião Barbosa Farias no RAI n.º 1008990-48.2021.8.11.0000 (interposto por Alberto Dourado), que julgou prejudicado o recurso, e também da decisão proferida no Agravo Interno interposto na Reclamação n.º 1015009-70.2021.8.11.0000 (interposto por Alberto Dourado), na qual o Relator reformou parcialmente a decisão agravada, apenas para
determinar a realização de nova avaliação
,
mantendo a adjudicação
, e
vedou provisoriamente quaisquer atos expropriatórios (inclusive registro da carta de adjudicação e entrega do imóvel) até a conclusão da perícia
, quando, então, confirmado o preço justo, poderiam ser efetivados os efeitos da adjudicação.

Em cumprimento à decisão deste Tribunal, o Juiz
a quo
determinou ao Exequente a devolução da posse do imóvel no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de despejo.

O Executado, por sua vez, em 24/11/2021, requereu a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT para baixa das averbações nas matrículas n.º 1621 e 1663, bem como a revogação da imissão de posse e a expedição de novo mandado em seu favor.

O Exequente informou a interposição de novos Embargos de Declaração contra decisão monocrática proferida no Agravo Interno da Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000.

O pedido do Executado foi deferido.

Em 09/12/2021, o arrendatário Renato Alves peticionou nos autos, informando que exercia posse legítima do imóvel por contrato de arrendamento firmado com o Executado, e solicitou que não fosse expedido novo mandado de imissão, a fim de evitar conflitos possessórios.

O executado Clodoveu Alves Cabral reiterou os pedidos anteriormente formulados, ou seja, requereu a suspensão da adjudicação, a realização de nova perícia, o ingresso da Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia/MT como
amicus
curiae
, e a suspensão da imissão na posse até o término do contrato de arrendamento vigente até 30/08/2025.

Em 10/12/2021, o exequente Alberto Dourado reafirmou ser cessionário legítimo da Cooperativa Agroindustrial dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, conforme escritura pública de cessão de crédito, e defendeu o direito à adjudicação dos bens penhorados, nos termos dos
arts
. 825 e 876 do CPC.

Argumentou que a avaliação judicial foi idônea e proporcional, e que os pedidos de nova perícia eram protelatórios. Requereu, assim, a manutenção da adjudicação e a expedição do mandado de imissão na posse.

Por cautela, pleiteou que as decisões proferidas no Agravo n.º 1015453-40.2020.8.11.0000, interposto apenas por Clodoveu Alves Cabral, produzissem efeitos exclusivamente sobre o imóvel de sua propriedade (matrícula n.º 1621), sem atingir o bem pertencente a Jordano Paes de Barros (matrícula n.º 1663).

Na sequência, consta nos autos que o Executado foi imitido na posse em 05/02/2022, após decisão proferida na Ação de Interdito Proibitório n. 1001583-45.2021.8.11.0079 (ajuizada em 16/12/2021 por Renato Alvares em face de Clodoveu Alves Cabral) que reconheceu a falta de interesse de agir do Arrendatário/Autor.

O Exequente, opôs Embargos de Declaração e pugnou que fosse reconhecida a legitimidade exclusiva de Clodoveu Alves Cabral quanto à matrícula n.º 1621, excluindo da discussão o imóvel de Jordano Paes de Barros (matrícula n.º 1663), em razão do desprovimento do Agravo de Instrumento n.º 1015448-18.2020.8.11.0000 (interposto por Jordano Paes de Barros).

Em 03/03/2022, o Exequente requereu o cumprimento da decisão definitiva que reconheceu sua adjudicação sobre o imóvel da matrícula n.º 1663, pertencente a Jordano Paes de Barros, já transitada em julgado após decisão desfavorável confirmada pelo STJ (
AREsp
n. 2.012.772/MT interposto por Jordano Paes de Barros contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto).

Pediu, assim, a retificação da decisão proferida em 04/02/2021, o cancelamento da averbação AV-46 da matrícula n. 1663 e a comunicação ao Juízo deprecante (Comarca de Rio Verde/GO) sobre o cumprimento parcial da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, limitando as providências subsequentes ao imóvel de Clodoveu Alves Cabral.

Em 25/05/2022, o Executado informou que, na sessão de 24/05/2022, o
Tribunal
de Justiça acolheu parcialmente os Embargos de Declaração n. 1015453-40.2020.8.11.0000,
reafirmou

a necessidade de nova avaliação da Fazenda Guanabara IV (matrículas n.º 1663 e 1621) antes da validação da adjudicação, e suspendeu seus efeitos até a conclusão da perícia.

O
Juiz
singular, em 10/06/2022, suspendeu a avaliação do imóvel e os demais atos correlatos, diante do
efeito suspensivo
concedido pela Primeira Câmara de Direito Privado no
Recurso de Agravo Interno
n. 1018295-56.2021.8.11.0000,
determinando
que a
avaliação observasse os parâmetros já fixados nos autos e permanecessem sobrestados os demais pedidos até decisão definitiva do Tribunal.

O laudo pericial da nova avaliação, juntado aos autos em 04/07/2022, concluiu que:

O valor da matrícula n. 1.663, correspondente a 2.082,81ha, é R$ 79.968.641,74 (setenta e nove milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavo);

O valor da matrícula n. 1.621 é R$ 2.568.568,65 (dois milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos);

O valor total da propriedade é R$ 82.537.210,39 (oitenta e dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e dez reais e trinta e nove centavos).

Na petição apresentada em 06/07/2022, o exequente Alberto Dourado esclareceu alguns pontos processuais e requereu providências urgentes.

Aduziu que o executado Clodoveu Alves Cabral e seu patrono estariam tentando tumultuar o regular andamento do feito, e salientou que o Juiz deprecado tinha pleno conhecimento da realidade processual, pois já demonstrado pelo Exequente na petição de ID 87299595.

Destacou, ainda, a existência de questões prejudiciais em outros processos, notadamente o incidente de falsidade documental (ID 132833164) e as exceções de suspeição opostas contra os Desembargadores João Ferreira Filho e Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, nos autos n. 1012214-57.2022.8.11.0000 e n. 1012219-79.2022.8.11.0000, respectivamente.

Com fundamento no art. 313, III, do CPC e na jurisprudência consolidada do TJMT, sustentou que a arguição de suspeição acarreta suspensão automática do trâmite processual até a decisão do Relator designado, tornando sem efeito quaisquer decisões proferidas pelo Magistrado considerado suspeito.

Defendeu, ainda, que a definição dos parâmetros da nova avaliação deve ser apreciada exclusivamente no Agravo de Instrumento n.º 1018295-56.2021.8.11.0000 (interposto pelo Exequente contra decisão de ID. 65415224 que, segundo alegou, ultrapassou os limites do acordão proferido na RAI 1015453-40.2020.8.11.0000 que concedeu ao Executado apenas o direito de nova avaliação), sendo o Executado destituído de legitimidade para provocar providências nesse sentido.

Apontou duas pendências processuais relevantes: a) os Embargos de Declaração (ID 83055389), que discutem a exclusão da matrícula n.º 1663 da nova avaliação, por pertencer a terceiro (Jordano Paes de Barros); b) a eventual retratação da decisão agravada, que solucionaria a controvérsia sobre os critérios de avaliação.

Alegou, ainda, que, embora o Juiz da causa tenha suspendido a avaliação, esta foi indevidamente realizada em 05/06/2022, razão pela qual requereu que fosse declarada sem efeito e desentranhada dos autos, até a fixação dos parâmetros corretos e a exclusão do imóvel indevido, conforme decisão transitada em julgado no RAI n. 1015448-18.2020.8.11.0000.

Ao final, pediu que o Juiz singular deliberasse com urgência sobre as questões pendentes, sob pena de inversão tumultuária dos atos processuais e necessidade de correição parcial, nos termos do art. 36 do COJE/MT.

Em 18/07/2022, o Juiz
a quo

manteve a suspensão da adjudicação e da posse do imóvel
, determinou que a
nova avaliação abrangesse ambas as matrículas
da Fazenda Guanabara IV, validou o laudo apresentado e indeferiu os pedidos de Alberto Dourado, que buscavam restringir a perícia ou efetivar a adjudicação.

Seguiram-se diversas manifestações até que, em 31/03/2023, o magistrado reexaminou as três avaliações realizadas da Fazenda Guanabara IV e concluiu que as duas primeiras perícias observaram, na prática, o rito da prova pericial (
arts
. 464 a 480 e 872 do CPC), inclusive com a concessão do prazo de 15 dias para manifestação (art. 477, §1º, do CPC), sem impugnação das partes quando lhes era favorável. Assim, concedeu novo prazo comum de 15 dias para que as partes se manifestassem sobre o laudo e apresentassem pareceres técnicos, antes da nova conclusão pelo perito.

Quanto aos efeitos das decisões do STJ e da Reclamação n. 1015009-70.2021.8.11.0000, o Juiz de primeiro grau reconheceu que a Reclamação perdeu o objeto e o Agravo Interno foi julgado prejudicado, restabelecendo a decisão liminar da Des.ª Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, que suspendeu os efeitos da adjudicação e vedou o registro e a imissão na posse até a conclusão da nova avaliação.

Com base nesse acórdão vigente,
deferiu novo mandado de imissão na posse em favor de Clodoveu Alves Cabral
, observados os critérios da segunda avaliação e o valor de mercado do imóvel à época da nova perícia (art. 873, III, do CPC), e indeferiu o pedido de desentranhamento do laudo pericial formulado unilateralmente pela parte.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos por Alberto Dourado, o Juiz rejeitou-os por ausência de vícios e ressaltou que o próprio Embargante havia reconhecido que a Fazenda Guanabara IV compreende as matrículas n.º 1663 e 1621, tornando improcedentes as alegações de erro material ou “uso de conceitos inventados”.

O Julgador de primeiro grau enfatizou, ainda, que as decisões estavam em conformidade com os acórdãos deste Tribunal e, diante do caráter manifestamente protelatório dos
Aclaratórios
, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa (art. 538, parágrafo único, do CPC) e determinou o envio de cópias à OAB para apuração disciplinar da conduta do advogado do Exequente.

Novamente, seguiram-se múltiplas manifestações até que, em 07/03/2025, Clodoveu Alves Cabral noticiou fato superveniente: a oposição de Embargos de Declaração por três partes distintas, inclusive ele próprio, contra o
acórdão do STJ no

REsp n.º 2.102.012/MT
, o qual reconheceu a impossibilidade de nova avaliação da matrícula n.º 1663 e determinou sua adjudicação em favor de Alberto Dourado.

Sustentou que, diante da pendência desses Embargos Declaratórios, não há coisa julgada material formada, devendo permanecer eficaz a medida cautelar antecedente (
TutCauAnt
n.º 158/MT), que impedia a alienação.

Alegou, ainda, que a dívida exequenda foi integralmente quitada com recursos obtidos de Eduardo Ferreira de Andrade, que, por sub-rogação convencional, assumiu a posição de credor, tornando ilegítima a adjudicação em favor de Alberto Dourado.

Apontou, por fim, deficiências no laudo pericial, que não distinguiu adequadamente as características das matrículas n. 1621 e 1663, sendo esta última composta por áreas de reserva legal e
APPs
, de menor valor econômico. Diante disso, requereu a devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante (2ª Vara Cível de Rio Verde/GO), ou, subsidiariamente, a suspensão do cumprimento da diligência até nova deliberação daquele juízo (Id. 186222096 – autos principais).

Na mesma data, Alberto Dourado requereu o cumprimento imediato do acórdão do STJ proferido no REsp n. 2.102.012/MT, que reconheceu a validade da adjudicação da matrícula n.º 1663 da Fazenda Guanabara IV, localizada no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT.

Relatou que o STJ, ao julgar a Tutela Cautelar Antecedente n.º 158/MT, havia atribuído efeito suspensivo ao acórdão do TJMT e determinado a averbação de restrição na matrícula, mas a medida perdeu o objeto com o julgamento definitivo do Recurso Especial, cujo mérito foi decidido em seu favor, determinando que: i) o imóvel objeto da matrícula n.º 1663 não deve ser novamente avaliado;
ii
) a adjudicação em favor de Alberto Dourado deve ser mantida;
iii
) eventual nova avaliação incide apenas sobre aquele matriculado sob n.º 1621;
iv
) fica extinta a eficácia da medida liminar anteriormente concedida.

Dessa forma, alegou que não subsiste fundamento jurídico para manter a averbação restritiva na matrícula n.º 1663, e pugnou para que o Juiz
a quo
oficie ao Cartório de Registro de Imóveis a fim de determinar o cancelamento da anotação, bem como a expedição nova certidão livre de ônus, refletindo a adjudicação definitiva em seu nome.

O pedido foi formulado em caráter de urgência, a fim de evitar prejuízos à posse e à propriedade, assegurar o cumprimento da coisa julgada e garantir a autoridade das decisões do STJ (Id. 189799176 – autos principais).

Em 14/04/2025, o Juiz singular consignou que a Carta Precatória extrapolou sua finalidade original, tornando-se palco de discussões sobre mérito e validade da adjudicação, matérias de competência exclusiva do juízo deprecante (art. 237, III, do CPC).

Assim,
considerando que a adjudicação já havia sido efetivada
, entendeu prejudicada a continuidade dos atos expropriatórios (avaliação, leilão e arrematação). Determinou, por consequência, a devolução dos autos ao juízo de origem (2ª Vara Cível de Rio Verde/GO) e o arquivamento da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 na Comarca de Ribeirão Cascalheira, sem prosseguimento local dos atos expropriatórios (Id. 190158654 – autos principais).

Em 15/04/2025, Alberto Dourado opôs Embargos de Declaração, apontando omissão, contradição e erro material no
decisum
.

Sustentou que o Juízo Deprecado detém competência e dever jurídico de cumprir o acórdão proferido pelo STJ no REsp n. 2.102.012/MT, a fim de determinar a exclusão das averbações indevidas e a consolidação da adjudicação da matrícula n.º 1663 em seu favor.

Em 16/04/2025, o Exequente encartou aos autos a decisão proferida pelo Des. Sebastião Barbosa Farias em nova Reclamação Constitucional, n. 1010836-32.2023.8.11.0000 (interposta por Alberto Dourado em virtude da decisão de ID. 114030949 que, segundo afirmou, violou a autoridade do acórdão proferido no AGINT em RAI n. 1015448-18.2020.8.11.0000), na qual foi reconhecida a competência da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT para cumprir as determinações do STJ, por se tratar de Carta Precatória oriunda do juízo de Rio Verde/GO.

Por fim, em 28/04/2025, o Juiz da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT
determinou a suspensão da tramitação da Carta Precatória até o trânsito em julgado do REsp n.º 2.102.012/MT.
Em razão disso, reconheceu a perda superveniente do objeto dos Embargos Declaratórios e determinou:

i) a suspensão da carta precatória até a decisão final do STJ;

ii
) a manutenção da averbação restritiva da matrícula n.º 1663; e

iii
) a comunicação ao relator da Reclamação Constitucional no TJMT.

Irresignado,
Alberto Dourado

interpôs este
Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante alega que o acórdão proferido pelo STJ no REsp n. 2.102.012/MT reconheceu, de forma definitiva, a adjudicação da matrícula nº 1.663 em seu favor, de modo que a decisão já produz efeitos imediatos, independentemente do trânsito em julgado.

Ressalta que os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária na Corte Superior não têm efeito suspensivo, tampouco houve decisão conferindo tal efeito, razão pela qual o Juiz de primeiro grau não poderia suspender o trâmite da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079.

Alega que a decisão singular usurpou a competência do STJ, ao manter suspenso o cumprimento de ordem já exarada por Instância Superior, e, também, descumpriu a determinação expressa do TJMT que, nos Embargos de Declaração opostos na Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000, determinou o cumprimento da decisão do STJ.

Frisa que o Juiz de primeiro grau deu imediato cumprimento à medida liminar favorável à parte contrária (quando deferida a Tutela Cautelar Antecedente n. 158/MT), mas se recusa a cumprir a decisão favorável ao Agravante, evidenciando tratamento desigual entre as partes e violação ao princípio da isonomia e da boa-fé processual.

Assegura que o Juiz
a quo
não poderia, de ofício, atribuir efeito suspensivo à Carta Precatória, pois além de não ter sido requerido pelas partes, não há previsão legal para tal atuação, e o poder geral de cautela não autoriza suspender decisão superior.

Sustenta que a manutenção indevida da restrição na matrícula impede a formalização do registro da adjudicação, inviabiliza arrendamento agrícola e obtenção de crédito rural, gera prejuízos econômicos e risco de conflitos possessórios e, também, compromete a função social da propriedade.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
para que seja reconhecida a plena eficácia da adjudicação em favor do Agravante, nos exatos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.102.012/MT, com a determinação da baixa de gravames e restrições imobiliárias, bem como para que seja dado regular processamento à Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079, a fim de que seja avaliada a área objeto da matrícula 1621.

O Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, em decisão prefacial, reconheceu que o Recurso Especial n. 2.102.012/MT não tem efeito suspensivo automático, mas considerou justificável a decisão do Juiz singular que suspendeu o trâmite da Carta Precatória, por cautela, diante da existência de impugnações ainda pendentes de apreciação no referido recurso.

Destacou que, em situação semelhante (Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n. 1009309-45.2023.8.11.0000), já havia determinado a suspensão do processo até o trânsito em julgado do mesmo Recurso Especial.

Assim, adotou o mesmo entendimento e indeferiu o pedido de efeito suspensivo, mantendo o quadro processual até o julgamento do feito em sessão plenária.

Nas contrarrazões, o Agravado Clodoveu Alves Cabral defende a manutenção do
decisum
sob o argumento de que o acórdão do STJ ainda não transitou em julgado, pois há Embargos de Declaração pendentes com potencial efeito modificativo.

Alega que o prosseguimento da Execução seria precipitado e poderia gerar prejuízos irreversíveis, uma vez que ainda há questões relevantes a serem decididas pelo STJ, pelo TJMT e pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rio Verde/GO, especialmente sobre a validade da sub-rogação e da remição da dívida.

Assevera que a Fazenda Guanabara IV foi quitada antes da adjudicação, por meio de pagamento realizado com recursos de
terceiro
sub-rogado, configurando remição tempestiva nos termos do art. 826 do CPC.

Sustenta também ser adquirente da integralidade do imóvel, de modo que não é possível cindir a avaliação entre as matrículas 1621 e 1663. Por fim, afirma que a suspensão evita dano maior, preserva a segurança jurídica e garante a apreciação definitiva das controvérsias antes de qualquer adjudicação ou alienação do bem.

Na mesma linha, Jordano Paes de Barros sustenta em suas contrarrazões que os Embargos de Declaração opostos no Recurso Especial nº 2.102.012/MT possuem efeitos infringentes, pois apontam omissões e erro material capazes de alterar o resultado do julgamento, razão pela qual é prudente aguardar seu trânsito em julgado antes de qualquer ato expropriatório.

Argumenta que a decisão que suspendeu a Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 foi correta e devidamente fundamentada, inclusive em consonância com deliberação deste próprio Tribunal no âmbito da Reclamação Constitucional nº 1010836-32.2023.8.11.0000, que também determinou a suspensão até o julgamento final do Recurso Especial.

Sustenta que o prosseguimento dos atos expropriatórios seria precipitado e traria risco de prejuízos irreversíveis, uma vez que a eventual anulação da adjudicação exigirá o desfazimento de atos já praticados e acarretará transtornos ao arrendatário e à atividade produtiva.

Por essas razões, defende a manutenção integral da decisão de primeiro grau que suspendeu o trâmite da missiva até o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 2.102.012/MT.

Na sessão realizada em 07/10/2025
, o Relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, destacando que, com base nos
arts
. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, deve ser preservada a segurança jurídica e a possibilidade de reversão da decisão até o trânsito em julgado no STJ.

Ressaltou que, embora o Recurso Especial nº 2.102.012/MT e outros recursos não tenham efeito suspensivo, ainda há impugnações pendentes naquele Tribunal, lembrando que o próprio recurso citado já teve decisão reformada em agravo interno.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde logo, manifesto divergência ao voto do Relator.

Pois bem. Feito esse extenso relato, registro, de início, que o Recurso de Agravo de Instrumento tem por escopo exclusivo a revisão do acerto ou desacerto da decisão interlocutória desafiada, restringindo-se, portanto, à matéria nela expressamente enfrentada, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso dos autos, observa-se que a decisão singular não adentrou ao exame da validade da sub-rogação tampouco se pronunciou sobre eventual remição da dívida, temas que, por não terem sido objeto de deliberação na origem, não podem ser analisados de forma inaugural nesta instância recursal.

Com efeito, o cerne da controvérsia reside em saber se a suspensão do trâmite da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 até o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.102.012/MT encontra respaldo legal, tendo em vista a eficácia da adjudicação do imóvel rural objeto da matrícula n. 1.663 do CRI de Ribeirão de Cascalheira/MT.

Com efeito, o art. 995 do Código de Processo Civil estabelece que os recursos não têm efeito suspensivo, salvo disposição legal ou decisão judicial expressa nesse sentido.

Na hipótese, em sessão realizada em 03/04/2025 a Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos por Alberto Dourado (ora Agravante) contra acórdão proferido em Embargos de Declaração manejados em face da acórdão prolatado no Agravo Interno interposto nos autos da Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000, deliberou pelo acolhimento parcial dos
Aclaratórios
, com o fim de dar cumprimento ao que restou expressamente determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Interno interposto no Recurso Especial n. 2102012/MT.

A ementa está assim redigida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO E DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS (OBJETO DA CARTA PRECATÓRIA PROVENIENTE DE RIO VERDE-GO, CUJA FINALIDADE SERIA AVALIAÇÃO, LEILÃO E ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL) – INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO À FINALIDADE DO PROCEDIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL QUE SERIA DE PROPRIEDADE DE JORDANO PAES DE BARROS (MATRÍCULA N. 1663) E CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, EM RAZÃO DO JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015448-18.2020.8.11.0000 – OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – DECISÃO QUE TRATOU ACERCA DE VIABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A FINALIDADE DE AVALIAR, LEILOAR E ADJUDICAR O BEM – QUESTÃO ATINENTE À NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DA ADJUDICAÇÃO – QUESTÕES INCONTROVERSAS –
EXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO ENTRE VOTO ORAL E ESCRITO
– QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, INCLUSIVE NA RECLAMAÇÃO – SANEAMENTO EFETIVADO – PRIMEIROS EMBARGOS REJEITADOS – NOVAS ALEGAÇÕES DE PREMISSA EQUIVOCADA – PREVALÊNCIA DA DECISÃO EXARADA NOS AUTOS DE AGRAVO INTERNO EM RECUSO ESPECIAL N. 2102012-MT – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Não há falar em afronta à coisa julgada, quando o objeto da Carta Precatória em trâmite no Juízo “a quo” diz respeito à avaliação, leilão e arrematação (adjudicação) de bem objeto de execução no Juízo da Comarca de Rio
Verde-GO
; enquanto o Agravo de Instrumento n. 1015448-18.2020.8.11.0000 discutia a viabilidade de tais procedimentos por meio de Precatória, não havendo, portanto, qualquer razoabilidade na alegação de coisa julgada.

Não merece provimento do agravo interno com base em alegação de omissão quanto à propriedade do bem imóvel (matrícula n. 1663), posto que ficou demonstrado que o Sr. Jordano Paes de Barros não é proprietário de tal bem, pois vendeu a área ao Sr. Clodoveu: “(...) É necessário não perder de vista, ainda, a tese invocada pelo nobre advogado em situação que lhe era favorável, quando, “com o devido respeito e acatamento de costume para CONTRADIZER A IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO proposta por JORDANO PAES DE BARROS do imóvel penhorado”, sendo que “(...) O requerimento feito pelo executado Jordano é totalmente descabido e de extrema má-fé, tumultuando a presente precatória e o deslinde do processo. Além do mais
o executado Jordano não é o legitimo proprietário dos imóveis avaliados, pois o imóvel objeto da matrícula nº 1.663 foi vendido ao executado Clodoveu, através de COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA, conforme consta no R28/1.663 e o imóvel objeto da matrícula nº 1.621 foi vendido ao executado Clodoveu através ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, conforme R-05/1.621, ambas do CRI de Ribeirão Cascalheira
”.

Mantém-se a tese de
inexistência de coisa julgada quanto à avaliação do bem penhorado
, tendo em vista que é incontroversa a decisão amplamente debatida,
sendo considerada necessária nova avaliação dos imóveis, em razão de disparidade de valores, e que a adjudicação seria mantida, mas sem que tivesse efeitos até que procedida a nova avaliação, ressaltando-se que foi sanado o equívoco referente ao teor do voto escrito e oral.

Em havendo julgado prolatado por Tribunal Superior (
Agravo Interno em Recurso Especial n. 2102012-MT
),compete
ao Tribunal de Origem da demanda fazer cumprir a determinação, sendo imperioso o acolhimento dos embargos no que diz respeito ao mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça.”
(sem destaques no original)

Com efeito, a mencionada determinação contida no julgamento do Recurso de Agravo Interno, interposto por Alberto Dourado em virtude da decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo nos Embargos de Declaração opostos em face da decisão unipessoal que negou provimento ao Recurso Especial n. 2.102.012/MT (2023/0360733-9) também interposto por Alberto Dourado, foi para determinar que a nova avaliação seja realizada apenas sobre a extensão da propriedade que cabe à parte Agravada.

O acórdão foi publicado em 18/02/2025 pelo STJ e a Ementa está assim redigida:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA, AVALIAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PERTENCENTE AOS CODEVEDORES. IMPUGNAÇÃO PELOS EXECUTADOS. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO, COM DEFERIMENTO DA ADJUDICAÇÃO. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS AUTÔNOMOS DOS CODEVEDORES. JULGAMENTOS CONJUNTOS DADA A CONEXÃO. SUBSEQUENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AGORA COM JULGAMENTOS APARTADOS E DECISÕES CONFLITANTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO RECURSO DO OUTRO CODEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE NESTA VIA RECURSAL ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR TAMBÉM O OUTRO RECURSO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Em ação de execução para entrega de coisa incerta movida por Cooperativa contra pessoas físicas devedoras, foi determinada a conversão do procedimento em execução por quantia certa, sendo ali deferida a penhora de imóvel rural de propriedade dos executados, com expedição de carta precatória para avaliação, leilão e arrematação do bem. 1.2. O ora recorrente adquiriu o crédito da exequente, sucedendo-a no polo ativo. 1.3. O laudo elaborado pelo perito do juízo deprecado apontou o valor venal do imóvel em R$16.037.111,41, tendo o exequente, ora agravante, concordado com a avaliação e requerido a adjudicação do bem, enquanto os executados impugnaram esses dois pontos. O juízo deprecado, homologou a avaliação e deferiu a adjudicação. 1.4. Os devedores e coproprietários da fazenda, em recursos distintos, interpuseram agravos de instrumento, os quais vieram a ser julgados e desprovidos na mesma sessão do órgão colegiado, sob a mesma relatoria. 1.5. Sucede que, dando início a uma série de lamentáveis e estranháveis ocorrências concretizadoras de seguidas nulidades atribuíveis aos órgãos julgadores, com certa colaboração das partes litigantes, os subsequentes embargos de declaração opostos por cada agravante já não foram julgados em conjunto, como era devido. 1.6. Os
aclaratórios
primeiramente apreciados, em 1º/
jun
/2021, foram rejeitados. E o recurso especial interposto naqueles autos foi inadmitido na origem, sendo o correspondente agravo não conhecido pela Presidência desta Corte, transitando em julgado em 11/
fev
/2022. Com isso, relativamente aquele recorrente, manteve-se a avaliação, pois não houve recurso nem mesmo do outro executado, na condição de terceiro interessado. 1.7. Por sua vez, os embargos de declaração do ora agravado foram acolhidos, com efeitos infringentes, conforme o voto divergente do 2º Vogal, determinando-se nova avaliação, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 1.8. Ocorreu que, quando da publicação do voto escrito, constou expressamente ordem de desconstituição também da adjudicação, embora quando da anterior prolação oral do mesmo voto-vendedor, na sessão de julgamento dos embargos, tenha sido anunciada apenas a necessidade de realização de nova avaliação do imóvel, com expressa negativa da pretensão de desconstituição da adjudicação. 1.9. Contra esse último acórdão, opôs o ora agravante novos
aclaratórios
apontando a divergência de conteúdo dos votos. Precisou, ainda, se manifestar em diversas ocasiões nos autos, sempre requerendo a juntada da transcrição da sessão de julgamento e a consequente correção do voto escrito. Sem resposta, acabou juntando aos autos ata notarial com a transcrição do voto oral proferido na sessão de julgamento, além de formular, concomitantemente, exceção de suspeição e reclamação, esta julgada procedente para determinar a manutenção da adjudicação, de acordo com o voto oral. Após, foram finalmente julgados os embargos de declaração, parcialmente acolhidos para afastar a contradição, preservando-se a adjudicação. 1.10. Na sequência, veio outro recurso
aclaratório
pelo ora agravante pretendendo debater os efeitos, nestes autos, do anterior julgamento do outro agravo de instrumento do codevedor, com alegada formação aqui de coisa julgada produzida ali, com perda superveniente do objeto e do interesse recursais. Esses embargos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
2.1. Delimitado o contexto fático-processual dos autos, cinge-se a controvérsia neste especial do ora agravante em examinar
se
: (I) a publicação de acórdão com conteúdo divergente do voto apresentado oralmente na sessão de julgamento enseja nulidade absoluta do julgamento dos embargos de declaração, acolhidos com efeitos infringentes, para determinação de nova avaliação do imóvel rural; e se (II) é possível determinar a realização de nova avaliação judicial da mesma fazenda, nestes autos do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, quando no anterior julgamento do outro agravo de instrumento agitado pelo outro codevedor e coproprietário do imóvel a mesma avaliação fora confirmada, estando ali a matéria transitada em julgado.
III. Razões de decidir
3.1.
No que tange ao primeiro tópico, embora tenha havido, de fato, a publicação de acórdão com conteúdo divergente do voto apresentado oralmente na sessão de julgamento, o parcial acolhimento, na origem, dos embargos de declaração do ora agravante sanou o problema, com a manutenção da adjudicação no imóvel, mesmo que se tenha determinado nova avaliação do bem.
3.2. Assim, ainda que a correção do tal erro no julgamento dos embargos de declaração somente tenha ocorrido após insistentes manifestações do ora agravante e, muito provavelmente, em razão da reclamação e do manejo de exceções de suspeição contra membros do Colegiado, não se vislumbra a nulidade do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, pois tal nulidade somente deveria ser reconhecida caso tivesse prevalecido aquele voto publicado e divergente do voto pronunciado oralmente, sem a posterior correção, quando do julgamento dos embargos de declaração do ora agravante. 3.3. Quanto ao segundo tópico, tem-se que, de fato, o julgamento em separado dos respectivos embargos de declaração opostos separadamente pelos codevedores e coproprietários, não deveria ter ocorrido. Assim como os respectivos agravos de instrumento tinham sido julgados conjuntamente, também os sucessivos embargos de declaração de cada codevedor deveriam ter sido apreciados em conjunto, na mesma sessão, nos termos do art. 55 do CPC/2015. 3.4. Identificada a conexão entre os agravos de instrumento, com a adequada reunião dos feitos para decisão conjunta, a posterior apreciação em separado dos respectivos embargos de declaração, com prolação de decisões contraditórias, foi errada, indevida, induzindo, ao menos em tese, à ocorrência de nulidade. 3.5. Diz-se em tese porque, apesar da sucessão de erros na condução do processo pelos órgãos julgadores na Corte de origem, em certa medida a passiva atuação das partes admitiu tais ocorrências e ensejou a consolidação de preclusões que já não permitem correções na extensão devida. Dado o trânsito em julgado do que decidido no outro agravo de instrumento conexo, para as partes ali confrontantes, fica inviabilizado aqui, em outra oportuna via recursal aberta em separado por codevedor e coproprietário diverso, o reconhecimento da pretendida nulidade do decreto da nova avaliação. 3.6. Porque a decretação dessa nulidade somente seria possível com a cassação de ambos os acórdãos que julgaram em separado os embargos de declaração conexos, para que se determinasse o julgamento conjunto dos recursos integrativos, sem risco de decisões conflitantes, o que já não mais é possível, em razão do trânsito em julgado do acórdão relativo ao outro agravo de instrumento. 3.7.
E também
porque, ainda que fosse possível a desconstituição da coisa julgada formada naqueles autos sem observância das regras de conexão e posteriormente à interposição do presente recurso especial, tal circunstância acabaria por prejudicar o credor-adjudicante, ora agravante, configurando reformatio
in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico. 3.8. Cabe então considerar que, conforme consignado no acórdão de origem, a fazenda a ser adjudicada é composta "(...) por duas áreas de terras objeto de matrículas imobiliárias diversas, uma pertencente a cada um dos executados" (fl. 2.015). 3.9.
Portanto, embora tenha sido penhorada em sua inteireza, a nova avaliação determinada deve ser cindida, para que alcance apenas a parte do imóvel rural objeto da matrícula pertencente ao ora agravado
, permanecendo a avaliação confirmada no outro recurso para a parte do imóvel representada na matrícula tocante ao outro codevedor, adotando-se as medidas cabíveis proporcionalmente à extensão da propriedade de cada um dos codevedores sobre o bem, conforme apurado pela instância de origem. 3.10. Assim, a nova avaliação deverá incidir apenas sobre a extensão da propriedade que cabe ao ora agravado. IV. Dispositivo - Agravo parcialmente provido para determinar que a nova avaliação seja realizada apenas sobre a extensão da propriedade matriculada em nome do ora agravado. (sem destaque no original)

Ainda, para melhor aclarar, transcrevo a parte final do voto condutor, proferido pelo Relator Ministro Raul Araújo:

(...) Assim, tornando-se imutável com relação ao coproprietário JORDANO o acórdão que decidiu pela manutenção da avaliação realizada pelo avaliador do juízo, a nova avaliação deve incidir apenas sobre a extensão da propriedade que cabe ao ora agravado, CLODOVEU. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo interno, para determinar que a nova avaliação deverá ser realizada apenas sobre a extensão da propriedade que cabe ao ora agravado. É como voto.

Nota-se, pois, que a Corte Superior não determinou a suspensão dos efeitos da adjudicação do imóvel registrado sob a matrícula n. 1.663 no CRI da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, tampouco os Embargos de Declaração interpostos contra tal decisão têm efeito suspensivo automático, conforme expressa previsão do art. 1.026, §1º, do mesmo diploma legal.

Convém, neste ponto, abrir parênteses para registrar que, contra o acórdão proferido no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2102012/MT, foram opostos três novos Embargos de Declaração, desta vez pelos Embargantes Eduardo Ferreira de Andrade, Clodoveu Alves Cabral e Jordano Paes de Barros, os quais foram julgados em 26/05/2025, com publicação do respectivo acórdão pelo Superior Tribunal de Justiça em 6/06/2025.

Ressalte-se, contudo, que tais deliberações ocorreram em momento posterior à interposição do Recurso deste Agravo de Instrumento, o qual deve se limitar à análise dos fatos e elementos probatórios constantes dos autos até a data da prolação da decisão ora impugnada.

Dando sequência à análise do Instrumental, observa-se que a Corte Superior de Justiça reconheceu que a nova avaliação judicial determinada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso deve incidir apenas sobre a matrícula pertencente ao devedor Clodoveu Alves Cabral, mantendo-se na íntegra a adjudicação da matrícula n. 1.663, de propriedade de Jordano Paes de Barros, cuja decisão transitou em julgado.

Oportuno ressaltar que a Reclamação n. 1010836-32.2023.8.11.0000, julgada procedente, reconheceu a prevalência do voto oral no julgamento do Agravo interposto por Clodoveu Alves Cabral, preservando a adjudicação quanto à matrícula 1.663, ainda que com suspensão temporária de seus efeitos até nova avaliação.

Todavia, a nova avaliação foi expressamente restringida à matrícula de Clodoveu Alves Cabral (n. 1621), não se estendendo à matrícula de Jordano Paes de Barros (mat. 1663), já atingida pela preclusão e pela coisa julgada material.

O Juiz singular, por sua vez, está vinculado ao estrito cumprimento das determinações exaradas no REsp 2.102.012/MT, conforme previsto nos
arts
. 67 e 68 do CPC.

Ou seja, não compete ao Juiz do primeiro grau reavaliar o mérito da controvérsia, tampouco sobrepor juízo de conveniência ou cautela a decisões superiores válidas.

Com efeito, a suspensão da Carta Precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079 sem respaldo legal ou decisão expressa do STJ implica violação à hierarquia jurisdicional, à autoridade da coisa julgada (CPC,
arts
. 502 e 508), ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II), e ao postulado da efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, LXXVIII).

Além disso, a suspensão do trâmite da CP promove injustificado bloqueio à imissão na posse, ao registro da carta de adjudicação e à retirada das averbações restritivas perante o registro de imóveis, todos atos que derivam diretamente do julgamento do REsp 2.102.012/MT.

Enfatizo, portanto, que o cenário decisório no STJ no REsp 2.102.012/MT (interposto por Alberto Dourado), até 30/04/2025 (data de interposição deste agravo de instrumento), é o seguinte:

1 - Decisão monocrática do Relator (19/12/2023): negou provimento ao recurso especial, ratificando a validade da nova avaliação apenas sobre a matrícula de Clodoveu Alves Cabral;

2 - Embargos de Declaração rejeitados (26/02/2024): reconhecida inexistência de omissão, obscuridade ou contradição;

3 - Agravo interno parcialmente provido (14/02/2025): delimitação da nova avaliação exclusivamente à matrícula de Clodoveu Alves Cabral, mantida
incólume
a adjudicação da matrícula de Jordano Paes de Barros.

Diante desse cenário, é injustificável a manutenção da decisão singular que ordenou a suspensão do tramite da Carta Precatória.

A suspensão da forma como determinada pelo Juiz
a quo
, viola os princípios da autoridade das decisões judiciais superiores (CPC, art. 926 e 927), da coisa julgada (CPC, art. 502); da efetividade da execução (CPC, art. 797 c/c art. 873, III); do devido processo legal e segurança jurídica (CF, art. 5º, LIV e XXXVI), bem como da Hierarquia jurisdicional e eficiência processual (CF, art. 93, XIV e LXXVIII).

A manutenção da suspensão estabelecerá, ainda, um precedente perigoso de instabilidade processual, no qual o Juízo singular deprecado (Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT) atribui a si mesmo competência revisora sobre decisões definitivas das instâncias superiores, comprometendo a isonomia entre as partes e a própria integridade do sistema jurisdicional.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao Relator, dou
provimento ao recurso, reformo a decisão agravada (proferida em 28/04/2025) e determino o imediato prosseguimento da carta precatória n. 0000547-24.2017.8.11.0079.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025